Tribunal: STF
Processo: HC 213945
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Remição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CURSO PROFISSIONALIZANTE À DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO AUTORIZADA OU CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 



    1. Inicialmente, registre-se que a Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a distância, desde que observados alguns cuidados para comprovação da frequência e do aproveitamento escolares (AgRg no HC n. 647.091/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/3/2021). 



    2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois esta Corte Superior entende que, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado, seja presencialmente, seja na modalidade à distância, exige tanto a apresentação de certificado emitido por entidade educacional devidamente credenciada perante o Ministério da Educação, a fim de cumprir os requisitos exigidos na Recomendação n. 44 do Conselho Nacional de Justiça, quanto à demonstração de que o reeducando participou efetivamente das atividades educacionais. [...] Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino à distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada (AgRg no HC n. 603.951/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020). Precedentes. 



    3. Outrossim, rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 603.951/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020). 



    4. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente — condenado à pena de 17 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado — requereu ao Juízo da execução o reconhecimento da remição da pena “por ter estudado e concluído três cursos profissionalizantes (Mecânica de motos, Mecânica a diesel e Mecânica de automóvel), na modalidade de ensino à distância, cujos certificados foram emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro - IUB”. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao agravo.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 721.471, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que as instâncias de origem indeferiram o pedido de “remição da pena por estudo”, sob o fundamento de que “os documentos, então colacionados pelo paciente, consistentes em certificados, embora contendo carga horária e firma do diretor da instituição educacional, não comprovaram ‘freqüência escolar’ e também ‘não foram assinados por autoridade educacional”. Contudo, as instâncias precedentes teriam desconsiderado a “possibilidade de interpretação extensiva do art. 126, da Lei de Execução Penal”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que a “Resolução CNJ n. 391/2021 (DJe/CNJ n. 120/2021, 11 de maio de 2021, p.2-5) (...) autoriza, para fins de remição por estudo, três tipos de atividades educacionais, a saber, educação regular, leitura e práticas educativas não-escolares, dentre as quais se incluem os cursos de capacitação profissional”. Ressalta que, “[n]o que respeita à exigência da assinatura de autoridade educacional, ou de autorização, mediante convênio prévio da instituição de ensino, cumpre destacar que o requisito é pertinente às modalidades de ‘educação formal’ (...). Referida exigência, portanto, ressai desnecessária, naqueles casos em que se pretende tão somente a capacitação profissional, à margem da educação formal”.



7. Nesse contexto, a defesa argumenta que “os certificados apresentados pelo Agravante, atestando a conclusão e aproveitamento de estudos, exibem a assinatura de quem de direito, do ‘diretor’ da instituição de ensino, pois que suficiente aos fins a que se destina, pouco importando o fato de a instituição de ensino não estar conveniada com o poder público”. Destaca que “tais cursos não se enquadram nas atividades escolares formais, mas nas não escolares, de capacitação profissional”. Por fim, afirma que “a carga horária, constante dos certificados dos cursos à distância, então apresentados, e ora replicados, consiste em estimativa de horas mínimas dedicadas ao estudo, para que o discente alcance o aproveitamento, necessário à aprovação”.



8. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de reconhecer, em favor do paciente, a remição da pena pelo estudo (1.060 horas), declarando-se 88,33 dias remidos, que equivalem, na prática, à concessão de 88 dias de remição e anotação de 1 dia de estudo, para futura remição”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775, Min. Rel. Dias Toffoli).



12. Não bastasse isso, o STF já decidiu que “[s]urge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente” (HC 172.646, Min. Rel. Marco Aurélio).



13. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “o Instituto Universal Brasileiro - IUB não é instituição autorizada ou conveniada com o Poder Público, conforme exigência prevista na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a carga horária de efetivo estudo realizado pelo executado, a forma como os cursos foram ministrados e o método de avaliação”.



14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva de que o paciente preenche os requisitos necessários à “remição da pena por trabalho”, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator